Tribunal: TJMT
Processo: 0039753-67.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039753-67.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELLYTON CARLOS SILVA MORAIS - CPF: 001.761.321-39 (EMBARGANTE), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO - CPF: 304.637.771-15 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0002-19 (EMBARGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 131.761.534-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE KATIA APARECIDA SAMPAIO DA SILVA (EMBARGANTE), KAMYLA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 040.543.961-00 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAES – VEÍCULO ACIDENTADO - CONSERTO REALIZADO EM TEMPO EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO TAMBÉM CABÍVEL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENSÃO RECURSAL À CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DO VEÍCULO, A TÍTULO DE INDENIZÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COM BASE NA APÓLICE DE SEGUROS – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO EM VIRTUDE DOS TIPOS DE SINISTROS INDICADOS NA APÓLICE – SENTENÇA CONFIRMADA – OMISSÃO – ERRO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS INVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ESPOLIO DE KATIA APARECIDA SAMPAIO DA SILVA, representado por Wellyton Carlos Silva Morais, e também pela CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio, mantendo intocada a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
”, ajuizada originariamente por KATIA APARECIDA SAMPAIO DA SILVA contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, considerando que o sinistro
“ocorreu na data de 17.11.2013, enquanto o veículo foi disponibilizado para retirada pela última vez na data de 15.10.2014, isto é, quase um ano após o abalroamento”,
sendo que
“a Superintendência de Seguros Privados estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a liquidação do sinistro a contar da entrega da documentação exigida do segurado
”, sendo patente, portanto, a ocorrência de “
falha na prestação de serviços
” pelo “
atraso demasiado para a conclusão do reparo, circunstância a qual evidencia o total despreza pelo sistema normativo de consumo e pelo princípio da boa-fé”
, julgou o pedido parcialmente procedente, “
para CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 (...) a título de danos morais
”, com juros a contar da citação e correção monetária a partir da data da sentença, “
bem como ao pagamento de R$ 6.487,33 (...) a título de danos materiais”,
com juros moratórios a contar do desembolso e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, além de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 122776973).

No recurso vinculado ao Id. n. 142144180, a Citavel alega que o acórdão padece de omissão quanto ao pedido
“de redistribuição do ônus da sucumbência, em razão do decaimento da embargada quanto ao pedido formulado em seu recurso de apelação”
, pelo que pede o acolhimento dos embargos (cf. Id. n. 142144180).

No recurso vinculado ao Id. n. 142504687, a parte autora alega que o acórdão padece de erro material, pois parte da premissa de que não houve perda integral do veículo, e que o mesmo foi reparado e entregue à requerente, quando, na verdade, o veículo “
teve quase perda total, (...) sendo devolvido em 24.02.2014, com problemas na pintura
”, e depois disso, o veículo precisou retornar várias vezes para a oficina, e lá ficou para conserto do
airbag
, o que não aconteceu até a presente data, “
portanto, não há bem a ser devolvido, devendo ser a ré ser condenada a indenizar materialmente a autora com o valor equivalente há época do veículo e devidamente atualizado ou outro carro equivalente”.

Pede, pois o acolhimento dos embargos, para sanar o vício, reformando o acórdão, para condenar
“as rés a pagar o valor do veículo conforme tabela Fipe descrito na inicial que deverá ser devidamente atualizado, ou um veículo novo de igual modelo”.

As contrarrazões foram apresentadas nos
Ids. nº 142874248, 143162188, 143367190, 143581180 e 143781169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ – Sexta Turma – EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 14/03/2016).

No caso, o acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o desprovimento do apelo interposto pelo autor, senão vejamos,
in verbis
:

“As questões preliminares articuladas pelas corrés nas contrarrazões ofertadas contra o apelo autoral, estão visceralmente integradas ao mérito da causa, especialmente ao pleito recursal de condenação ao pagamento do valor do veículo a título de indenização de danos materiais, com o qual, portanto, serão envolvidas, analisadas e decididas.

Sucedeu que em 28-08-2014 a Sra. KATIA APARECIDA SAMPAIO DA SILVA ingressou com “Ação Indenizatória por Perdas e Danos Morais e Materiais” contra as rés/apeladas ITAÚ SEGUROS, CITAVEL VEÍCULOS e FOR COMPANY, expondo ter adquirido, junto à loja Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, um veículo For New Fiesta Sedan ano/modelo 2013/2014, Placa NPC2285, Renavam 00574353194, pelo preço de R$ 56.990,00, tendo segurado o veículo junto à ITAÚ (Apólice nº 33.31.14293371.0) com estipulação de indenização de 105% do preço do veículo na tabela FIPE para os casos de dano, roubo e incêndio.

Expôs, ainda, que, em 17.11.2013, o veículo “sofreu um acidente de trânsito conforme o Boletim de Acidente n. 41417”, tendo comunicado o sinistro imediatamente à Seguradora para que fossem tomadas as providências cabíveis, sendo o veículo guinchado à oficina mecânica da concessionária CITAVEL, e depois de longo espera (elaboração de laudo, pedido e remessa de peças, serviços de conserto etc), finalmente em 24-02-2014 o veiculo foi entregue, mas, como a “pintura não estava nos padrões de qualidade, o mesmo precisou ser devolvido à concessionária para novo conserto”, e, embora tenha sido entregue dias depois, voltou novamente à oficina, pois, além da falta do Módulo do Airbag, “passou a apresentar falhas e perda de aceleração”, e a partir daí vários problemas eclodiram, como perda de força nas ultrapassagens, acendimento do painel, falha no módulo do Airbag, vela de ignição que estragava sempre, “pegar fogo” etc, o que levou a autora a propor a substituição “do veículo por outro de igual modelo e condições do adquirido, com pagamento de diferenças”, mas a proposta foi recusada.

Assim, depois de se alongar em considerações, pediu fossem as rés condenadas à restituição do “valor do veículo conforme estipulado em apólice de seguros de 105%, no valor de R$ 57.361,50 (item VI, “a” da inicial); condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao dispêndio de R$ 6.487,33 com locação de veículo durante o período em que o veículo permaneceu em conserto (item VI, “b” da inicial), e, ainda, ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido (item VI, “c” da inicial), além da imposição de ônus sucumbenciais.

A decisão vinculada ao Id. nº 122776952, deferiu pleito de antecipação da tutela para determinar às rés CITAVEL VEÍCULO e FOR COMPANY que fornecessem “um carro reserva à autora de iguais condições ao adquirido (câmbio automático), dentro do prazo de 05 (cinco) dias”, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Depois de regular processo, sobreveio a prolação da sentença apelada, que acolheu apenas em parte o pedido para condenar as rés/apeladas ao ressarcimento do valor dispendido pela autora com aluguel de veículo (R$ 6.487,33), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15 mil (cf. Id. nº 122776973).

Em seguida, a parte autora interpôs recurso de Embargos de Declaração, insistindo no pleito de condenação das rés ao pagamento de R$ 57.361,50, correspondente ao valor do veículo, “conforme estipulado na apólice de seguros de 105%” (cf. Id. nº 122776977); as corrés FORD COMPANY e ITAÚ SEGUROS também embargaram, pleiteando a modificação dispositivo sentencial quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e outras correções materiais.

A decisão vinculada ao Id. nº 122776985 acolheu os aclaratórios das corrés FORD COMPANY e ITAÚ SEGUROS, reformulado os termos do disposto sentencial, mas rejeitou o RED interposto pela parte autora, porquanto, no entender da MMª juíza, inexiste o vício apontada pela embargante.

Agora, nesta sede recursal, a parte autora/apelante reedita a mesma objeção feita contra a sentença por meio dos aclaratórios vinculados ao Id. nº 122776977, insistindo no cabimento da condenação das rés ao pagamento do valor de R$ 57.361,50, correspondente ao preço do veículo, pois, formulado referido pleito na inicial (item VI, “a”), mas tendo sido ignorado pelo julgador singular, deve ser provido pelo Tribunal para que os termos da Apólice securitária restem efetivamente cumpridos.

O pleito do recurso autoral não procede. Em primeiro lugar, frise-se que referido pleito só pode ser deduzido exclusivamente em face da Seguradora, pois o que se busca no apelo, exclusivamente, é apenas a efetivação da indenização supostamente prevista na Apólice de seguro, e não o ressarcimento de quaisquer outros danos materiais que tenham sido eventualmente causados pelas demais corrés.

Ou seja, o cálculo recursal mira exclusivamente a indenização prevista na Apólice para o caso de ocorrência dos sinistros ali previstos (dano, roubo e incêndio), mas, conforme deflui da própria regulação contratual, a indenização do valor do veículo, apurável segundo determinado percentual da tabela FIPE, só teria cabimento se ocorresse a perda do bem segurado, e, no caso, pelo que consta dos autos, o veículo não se perdeu integralmente, antes, pelo contrário, foi reparado e entregue à requerente, embora o tempo decorrido entre o sinistro e o conserto tenha sido excessivo ao ponto de justificar, nos termos da sentença, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento das despesas locatícias.

Isto posto, nego provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença apelada.

(...)”.

Sem delongas, não há cogitar a omissão apontada pela Citavel, quanto ao pedido
“de redistribuição do ônus da sucumbência, em razão do decaimento da embargada quanto ao pedido formulado em seu recurso de apelação
”, afinal, a Citavel sequer havia interposto recurso de apelação, para que tal pedido fosse apreciado.

Quanto ao recurso interposto pelo Espólio, o suposto erro material apontado é justamente a tese central do seu apelo, a qual já foi completamente rejeitada pelo acórdão embargado; no caso, os embargos de declaração foram opostos para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022